Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-61.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028143-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 377.936.241-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1028143-61.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande - Jardim Glória

Recorrente(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):
Edson Oliveira De Queiroz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO
– AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FAMILIAR – CANCELAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR E SUA ESPOSA – ALEGAÇÃO DE REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL – DEMAIS PASSAGEIROS QUE EMBARCARAM NORMALMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenado a ré a restituir ao autor o valor de R$ 5.391,09 (cinco mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), a título de danos materiais, referente ao novo pacote de viagens adquirido pelo consumidor, e fixou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Narra o autor que adquiriu
pacote de viagem para ele e sua esposa, junto à empresa ré, com destino a Porto de Galinhas/PB, com data de saída para em 18/05/2021 e retorno em 24/05/2021, sendo que o referido pacote incluía hospedagem de 06 (seis) diárias, passagens aéreas de ida e volta, partindo de Cuiabá. Porém, 03 (três) dias antes da data marcada a viagem foi cancelada unilateralmente pela demandada, sem qualquer justificativa.

3.

Afirma que a viagem foi programada em família, juntamente à filha do autor, genro e neta, e que, apesar de terem adquirido o mesmo pacote de viagem em idênticas condições contratuais, seus familiares efetuaram a viagem, conforme se tem notícia nos autos de n. 1019289-78.2021.8.11.0002.

4.

Diante da impossibilidade em embarcar como planejado, o autor adquiriu, às próprias expensas, para ele e sua esposa, voo em outra companhia aérea e hospedagem para dar continuidade ao programa de férias familiar, sendo necessário o pagamento no valor de R$ 5.391,09 (cinco mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), por tais despesas.

5.

Em sede recursal, a empresa ré requer no mérito a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, alegando que houve fortuito externo/força maior, em virtude da pandemia, fato que rompe o dever de indenizar, nos termos da Lei 14.046/2020. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

6.

Em que pese a demandada alegar que houve o cancelamento em decorrência da pandemia do Covid-19, conforme dito os familiares do autor que tinham adquirido o mesmo pacote de viagem embarcaram normalmente, não trazendo a ré em sua defesa o motivo do cancelamento do serviço.

7.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

8.

Ainda,
vê-se que, embora a tentativa empreendida pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, privando o consumidor dos serviços contratados com antecedência
.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço, é cabível a restituição do montante de R$ 5.391,09 (cinco mil trezentos e noventa e um reais e nove centavos), referente aos danos materiais, em virtude das despesas realizadas pelo recorrido com outros bilhetes de viagem e acomodações.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022